Tribunal: TJDFT
Processo: 0728294-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728294-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YULHA ALVES NEIVA AGRAVADO: NEOENERGIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por YULHA ALVES NEIVA contra decisão de ID 98347966, proferida em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, ter solicitado o cancelamento da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, meses antes de desocupar o imóvel; que houve falha na prestação do serviço, diante da ausência de cancelamento por parte da agravada; que a cobrança das parcelas posteriores ao pedido de cancelamento é ilícita, assim como a inserção do seu nome em cadastros restritivos de crédito; que a agravada reconheceu a ilegitimidade das cobranças realizadas até julho/2020, mas insistiu na cobrança nos meses subsequentes. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para excluir seu nome dos cadastros restritivos de crédito, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas não recolhidas, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 98347966). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. A responsabilidade pelo desligamento de energia elétrica demanda maiores esclarecimentos. A despeito de ter formulado o requerimento, no histórico de solicitações (ID 28703913 – p. 21) consta a informação de que o serviço não foi realizado por conta do impedimento de acesso ao local. Nesse contexto, é necessário assegurar a formação do contraditório e a adequada instrução processual para apurar a alegada falha na prestação do serviço, inclusive quanto ao marco temporal do término do contrato de locação e à comunicação à agravada sobre o fim da relação jurídica. Portanto, não existem elementos probatórios suficientes para, desde logo, reconhecer a inexistência de débitos e afastar a mora da agravante, sobretudo porque os documentos até então apresentados foram produzidos unilateralmente. Ainda que presente o risco de dano, consistente na manutenção do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, não foi preenchido o requisito da probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora